Tribunal: TJBA
Processo: 8000194-38.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000194-38.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LEONARDO DE OLIVEIRA SANTIAGO

Advogado(s)
:
SEBASTIAO BARBOSA E SILVA JUNIOR

AGRAVADO: GISELIA VIEIRA SOARES

Advogado(s)
:
GILVAN CARLOS BUERY ROCHA, ARTUR VINICIUS RAMOS TAVARES DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR DE DESPEJO. COMPOSIÇÃO DO DÉBITO LOCATÍCIO. MULTA COMPENSATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DISTINÇÃO ENTRE OS PLANOS DO ART. 59, §1º, IX, E DO ART. 62, II, DA LEI Nº 8.245/91. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto pelo locatário contra decisão que deferiu liminar de despejo por falta de pagamento, com dispensa de caução, em ação de despejo cumulada com cobrança ajuizada por locadora idosa (72 anos). O locatário impugna a composição do débito de R$ 18.200,00, alegando inclusão indevida de multa compensatória sem rescisão contratual,
bis in idem
na cumulação de multas e ilegalidade da cobrança de honorários advocatícios contratuais de 20%. Em sede de tutela recursal, o relator deferiu parcialmente o efeito suspensivo, condicionando-o ao depósito do valor incontroverso, condição descumprida pelo agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a multa compensatória por rescisão antecipada e os honorários advocatícios contratuais integram o conceito de aluguel e acessórios da locação para fins de aferição dos requisitos da liminar de despejo (art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91) e (ii) saber se essas parcelas podem compor o valor exigível para a purga da mora (art. 62, II, do mesmo diploma).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A multa compensatória (cláusula penal por rescisão antecipada) pressupõe, como fato gerador, a extinção do vínculo contratual (CC, art. 410). Enquanto não declarada judicialmente a resolução do contrato — que constitui o próprio objeto da ação originária —, essa parcela carece de exigibilidade, devendo ser excluída tanto do cômputo para fins do art. 59, §1º, IX, quanto da composição do depósito para purga da mora, nos termos do art. 62, II, "b", que exige que as multas contratuais sejam "exigíveis".

4 - Os honorários advocatícios contratuais não constituem aluguel nem acessório da locação em sentido estrito, devendo ser excluídos do cômputo para aferição dos requisitos do art. 59, §1º, IX. Todavia, integram regularmente o depósito para purga da mora por expressa disposição do art. 62, II, "d", da Lei nº 8.245/91, que admite a inclusão de honorários no percentual fixado contratualmente.

5 - O expurgo dessas parcelas não altera o preenchimento dos requisitos da liminar de despejo: a inadimplência é confessa e prolongada (9 meses de aluguéis não pagos em 10 meses de contrato), o contrato está materialmente desprovido de garantia e os aluguéis puros inadimplidos superam com folga o equivalente a três meses de aluguel, autorizando a dispensa de caução.

6 - A ponderação entre o direito à moradia do locatário e o direito à subsistência da locadora idosa, dependente da renda locatícia, não autoriza a suspensão da medida, notadamente quando o agravante, instado em duas oportunidades a depositar o valor incontroverso, não efetuou qualquer pagamento.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se dá parcial provimento, apenas para excluir a multa compensatória da composição do débito locatício e os honorários advocatícios contratuais do cômputo para fins do art. 59, §1º, IX, mantidos estes últimos na composição do depósito para purga da mora (art. 62, II, "d"), e mantida, no mais, integralmente a liminar de despejo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000194-38.2026.8.05.0000
, sendo parte(s) Agravante
LEONARDO DE OLIVEIRA SANTIAGO
e parte(s) Agravada
GISELIA VIEIRA SOARES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.